Tribunal: TJDFT
Processo: 0747465-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747465-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela exequente, LS e M ASSESSORIA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0700607-70.2018.8.07.0001), movido por NEIVALDO RIBEIRO FERREIRA, que indeferiu pedido de pesquisa de bens. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 176490150 dos autos originários), verbis: Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera, como se observa no ID 161956733. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Retornem-se os autos à suspensão determinada no ID 162577009. Sustenta a empresa agravante que ainda não tendo logrado êxito em localizar bens do executado, mister se faz a tomada de todas as providências com condão de localizar ativos com possibilidade de adimplemento da obrigação. Com isso, a consulta e penhora SISBAJUD justifica-se, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente. Afirma que o pedido de consulta SISBAJUD com repetição programada (teimosinha), que guarda maior eficiência, sequer foi analisado. Pede tutela de urgência para determinar a consulta de ativos financeiros, via BACENJUD, na opção repetição programada (teimosinha), por 30 (trinta) dias e, no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a medida liminar. Preparo recolhido (D. 53158310). É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). O dever de cooperação dos sujeitos do processo exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. No presente caso, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas por período de 30 (trinta) dias, pois se revelam necessárias e pertinentes para a efetivação do processo de execução. Destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do aludido sistema eletrônico. Sobre o tema, colaciono precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO ALTERADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Deve ser deferida a realização de busca de ativos financeiros em nome da executada, por meio da ferramenta digital SISBAJUD, com ativação pelo prazo de 30 (trinta) dias. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1715083, 07058181720238070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTINUADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência. 2. O Sisbajud consiste em banco de dados mais abrangente de modo a garantir a máxima eficácia da execução. Ressalte-se que esse sistema foi recentemente atualizado para facilitar as buscas por ativos com a implantação da ferramenta "teimosinha" - que faz buscas continuadas por ativos durante 30 dias ou até localizar os valores necessários - cuja utilização mostra-se possível e mais eficaz na satisfação do crédito do exequente. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1391300, 07226327520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via BACENJUD, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), por 30 (trinta) dias. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator